Tribunal: TJDFT
Processo: 0753347-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTERPOSTO POR F.P.C CONTRA T.L.M.C. PARTILHA DE BENS. DECISÃO AGRAVADA FIXOU TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS A PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PARTILHA. ARTS. 1.658 e 1.660, I, CC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença referente à ação de sobrepartilha.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere à fixação do termo inicial para incidência dos juros moratórios e correção monetária referente à meação de crédito de sobrepartilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de valores decorrentes de meação. Conforme se extrai do título executivo judicial, qual seja, a sentença proferida na ação de divórcio e partilha de bens, confirmada por esta Corte no acórdão com trânsito em julgado no dia 12/09/2023, foi determinada a divisão dos bens adquiridos pelo casal.
4. Muito embora não tenha sido fixado no título o termo inicial para incidência de juros moratórios, este TJDFT possui entendimento no sentido de serem estes devidos a partir do momento de fixação definitiva do valor devido pelo réu, sendo, no tocante à parte líquida da sentença, a data do trânsito em julgado.
5. Não há se falar na incidência dos juros de mora desde a data de quitação do imóvel objeto da partilha, no dia 03/04/2020, porquanto não havia liquidez acerca do valor a ser dividido, mormente considerando a discussão de possível dedução sobre o produto da venda do apartamento em razão de sub-rogação de antecipação de herança, controvérsia dirimida em definitivo apenas com o trânsito em julgado da ação de divórcio e partilha. O mesmo raciocínio se aplica em relação às verbas rescisórias de contrato de trabalho e FGTS, tendo a pretensão resistida sido pacificada e devidamente delimitada com a publicação da partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “Somente em razão da partilha dos bens houve a definição da quantia devida à autora, assim, a constituição em mora e a consequente incidência de juros moratórios apenas podem ocorrer depois da fixação definitiva do valor a ser pago pelo réu, que se deu com a data da publicação da partilha”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.658 e 1.660, inc. I, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07092317220228070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022.